Tribunal: TJDFT
Processo: 0078141-83.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0078141-83.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA VILMA FERREIRA AQUINO Intimada a autora para se manifestar sobre cumprimento do acordo coletivo assinado em 12.2.19 e comprovante de pagamento de R$ 13.841,23, creditado na conta de sua advogada, em 24.5.19, informou que dá por cumprida a obrigação (ID 54866618). A advogada que subscreve a petição tem poderes para receber e dar quitação (ID 12090096). Satisfeita a obrigação, extingue-se o processo, nos termos dos arts. 487, III, “b”, e 924, II, do CPC. Preclusa a decisão e recolhidas eventuais custas ainda pendentes, dê-se baixa e arquivem-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES